Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020997-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 531.820.141-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA – SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA COBERTURA MTSAÚDE – NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO DANO MORAL E DO DANO MATERIAL – DANOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

Não há falar em dano material, pois não foram apresentados documentos que demonstrassem gastos com consultas e/ou procedimentos pagos no período de suspensão dos atendimentos. Além do que, também não foram comprovados os

danos morais, pois não demonstrado resultado em transtorno psicológico, ofensa à imagem ou nome, a ensejar o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores de Saúde do Estado de Mato Grosso em face da sentença que, na ação coletiva de no 1020997-85.2017.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial de r
estabelecer os repasses, com intuito de retomada do atendimento à saúde, e a condenação do Requerido por danos morais e materiais.

Aduz o apelante que os pagamentos das mensalidades foram regularmente quitados pelos servidores com o MTSAÚDE, mas que os atendimentos médicos foram suspensos por falta de repasse dos procedimentos às unidades médicas.

Sustenta que não deixou de especificar provas, tendo requerido que a parte contrária apresentasse os documentos de extratos financeiros dos pagamentos dos serviços, relatórios acerca do número de vidas cobertas pelo plano, relatórios pormenorizados dos repasses suplementares que deveriam ter sido ou que foram realizados pelo Estado de Mato Grosso para o MTSAÚDE e o plano orçamentário destinado a assegurar o plano (ID 12184541).

Desse modo, expõe que o juízo não decidiu tal pedido, bem como que além da impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir com os encargos do ônus da prova, existem fatos que independem de provas, como o presente caso.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, para que haja a condenação do MTSAÚDE e o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento de dano moral coletivo, ante a negativa dos hospitais em atender servidores vinculados ao MTSAÚDE sem qualquer comunicado aos usuários do serviço.

Requer ainda o restabelecimento do atendimento suspenso dos hospitais, bem como o ressarcimento dos valores gastos com consultas e/ou procedimentos pagos no período de suspensão dos atendimentos. Por fim, que o montante devido seja revertido para o Sindicato-Autor de modo a converter o valor em prol dos servidores sindicalizados.

Não houve contrarrazões (certidão id. 67787003).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se absteve se manifestar, por não vislumbrar as hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente verifico que se trata de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores de Saúde do Estado de Mato Grosso em desfavor do MTSAÚDE e do Estado de Mato Grosso, objetivando o restabelecimento de repasses, bem como a condenação dos requeridos, ora apelados, ao ressarcimento de danos morais e materiais.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que não há nos autos a comprovação de que os filiados deixaram de receber atendimento ou que tiveram que desembolsar particularmente recursos para atendimento médico.

Pois bem. Compulsando os autos, observo que foram apresentadas notícias veiculadas pelos sites Folha Max e G1 sobre atraso do repasse e a suspensão de atendimento para consultas no Hospital Santa Rosa e no Hospital Jardim Cuiabá.

Bem como que, diante de tais documentos, realmente não foi possível vislumbrar as provas acerca do dano material, pois não foram apresentados documentos que demonstrassem gastos com consultas e/ou procedimentos pagos no período de suspensão dos atendimentos.

Além do que, também não foram comprovados os danos morais, pois o ocorrido não demonstrou resultar em transtorno psicológico, ofensa à imagem ou nome, a ensejar o direito à indenização por dano moral.

Insta observar que, cabia ao Autor, ora apelante, minimamente, demonstrar a existência do dano moral ensejador do seu direito de indenização, nos moldes do artigo 373, I, do Código de processo Civil. Desse modo, não comprovado o dano acerca da negativa de cobertura, este resulta em mero dissabor, conforme
o seguinte julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - GARANTIA A SAÚDE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR
- MULTA PECUNIÁRIA – EXCLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica em relação e este, não sendo razoável a seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento médico, mormente quando comprovados a urgência no procedimento cirúrgico e a adimplência do segurado, todavia, não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a negativa de cobertura de plano de saúde. [...] (Apelação/Reexame Necessário 79919/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015). Destaquei.

Assim, levando em consideração que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente, logo não se identifica com situações capazes de gerar dano moral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021